Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732519-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) RECORRENTE: FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Oficie-se à COORPRE acerca da decisão de ID 48472086, oriunda do Superior Tribunal de Justiça e já transitada em julgado, para fiel cumprimento. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator